Tribunal: TJBA
Processo: 8009503-07.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009503-07.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UASHINGTON MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: AILANA ANDRADE SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADA PELO RÉU NA CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. ART. 556 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. trata-se de recurso de apelação interposto pelo Réu em face de sentença que, apesar de ter julgado improcedente o pedido formulado pelos Autores em ação de manutenção de posse, deixou de conceder a ordem de reintegração de posse deduzida pelo Réu em sede de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível e procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Réu na contestação, diante da improcedência dos pedidos autorais e da natureza dúplice da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 556 do CPC/2015 autoriza expressamente que o réu, na contestação, alegando ter sido ofendido em sua posse, formule pedido de proteção possessória, inclusive de reintegração, e de indenização por eventuais prejuízos.

4. A jurisprudência reconhece o caráter dúplice das ações possessórias, admitindo que a improcedência do pedido inicial implica, como consequência lógica, o restabelecimento do status quo ante e a concessão da reintegração da posse ao réu, se demonstrado que era o legítimo possuidor.

5. No caso concreto, a sentença reconheceu que os Autores eram meros detentores da posse, desprovidos de proteção possessória, o que legitima o acolhimento do pedido do Réu, que, além de exercer a posse de forma anterior e legítima, viu-se esbulhado pelos Autores.

6. A omissão da sentença quanto ao pedido de reintegração de posse formulado na contestação deve ser suprida em grau recursal, a fim de assegurar a efetiva tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A improcedência do pedido de manutenção de posse formulado pelos autores legitima, como decorrência lógica da natureza dúplice da ação possessória, a concessão da reintegração de posse ao réu que a requer na contestação, quando demonstrada sua posse anterior e legítima.

2. A omissão da sentença quanto ao pedido possessório do réu deve ser sanada na instância recursal, assegurando-se a prestação jurisdicional adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 556.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.483.155/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.02.2015, DJe 16.03.2015; TJBA, Apelação nº 0515896-72.2017.8.05.0080, j. 27.02.2024; TJBA, Apelação nº 8000162-37.2023.8.05.0065, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8009503-07.2022.8.05.0103
, em que figura como Apelante
UASHINGTON MOREIRA SANTOS
e como Apelados
AILANA ANDRADE SANTOS
e
OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA